Tribunal: STF
Processo: Rcl 60280
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Libbs Farmceutica Ltda., em 9.6.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Agravo de Petição n. 0020330-95.2022.5.04.0006, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “(...)DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    Não se conforma a executada com a sentença na parte em que rejeitou a pretensão atinente ao critério de correção monetária. 



    Requer a aplicação do IPCA-E até o ajuizamento da ação e, após, a aplicação da taxa SELIC, sem a incidência de qualquer outro índice. 



    Ao exame. 



    A questão restou dirimida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC 58 e ADC 59, em 18.12.2020. (…)



    Inicialmente, registro ressalva pessoal quanto à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC 58 e ADC 59. O entendimento firmado na decisão aqui citada demonstra incoerência interna, contrariando toda a jurisprudência a respeito do tema, pois afasta a aplicação da TR, por não refletir a inflação, determinando, em sua substituição, adoção de critério (SELIC) que igualmente não reflete a inflação, afrontando o direito fundamental de propriedade do cidadão, além de afastar a aplicação dos juros de mora. Tais ressalvas também são apontadas em precedente do Colendo TST (RR-1836- 79.2015.5.09.0010, 7ª Turma, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 12/03/2021).



    No mais, considerando o efeito vinculante que tal decisão contempla, fica superado o entendimento até então adotado nesta Seção Especializada em Execução, do TRT da 4ª Região, quanto à adoção do IPCA-e a partir de 26.03.2015, ressalvados, na linha da modulação delineada pelo próprio STF, os pagamentos realizados e a coisa julgada. 



    A questão dos juros de mora legais de 1% ao mês também está delimitada pela decisão do STF, afastando sua aplicação quando for adotada a SELIC, em razão de este índice já contemplar juros moratórios. Ressalto que mesmo nos casos em que a definição dos juros moratórios não tenha sido questionada pelas partes, a decisão proferida nas ADC 58 e ADC 59 é expressa em conferir "eficácia erga omnes e efeito vinculante", devendo ser de imediato observada, com as mesmas ressalvas quanto a pagamentos e coisa julgada. 



    Acrescento que o atual entendimento deste Colegiado é no sentido de que há configuração de coisa julgada quando há definição expressa quanto ao critério de correção monetária e quanto ao índice de juros de mora, de forma concomitante, não bastando a definição apenas em relação a um desses elementos. 



    O Excelso STF, em sede de embargos de declaração na ADC 58, esclareceu que a adoção da SELIC é a partir do ajuizamento da ação. (…)



    Na Reclamação no 50107/RS, julgada procedente em 25.10.2021, o Excelso STF assim consignou: 



    ‘Embora afirme estar cumprindo integralmente as decisões emanadas deste Supremo Tribunal, verifica-se que a autoridade reclamada não observou o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. A aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.’



    O artigo 39 da Lei no 8.177/91 assim estabelece em seu caput: 



    ‘Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.’



    Portanto, seguindo a linha de entendimento expressa na RCL 50107/RS, passo a entender serem devidos o s juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial, concomitante com a adoção do IPCA-E. 



    Nesse aspecto, ressalto que o trânsito em julgado foi certificado na ADC 58 em 02.02.2022. Registro, de qualquer forma, que embora a decisão proferida nas ações de controle de constitucionalidade acima mencionadas ainda não tivesse transitado em julgado, a aplicação da tese é imediata, a partir do julgamento. Com efeito, a decisão do STF deve ser observada de imediato, conferindo maior celeridade à execução. (…)



    Portanto, nestes casos em que a questão da correção monetária do débito em execução ainda está em discussão, sem uma definição já transitada em julgado, deve ser observado o critério estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a retificação dos cálculos de liquidação, respeitados eventuais pagamentos já realizados. Ressalto que em razão do caráter vinculante da decisão do STF, em controle concentrado de constitucionalidade das leis, não há cogitar de julgamento extrapetita ou reforma prejudicial. 



    Os cálculos de liquidação apresentados pelo contador (Id bb345d8), atualizados de acordo com os parâmetros da decisão de Id 347d0a2 (IPCA-E e juros da TR na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a incidência da taxa SELIC), foram homologados na origem (Id 0ffe271). 



    No caso concreto, em que não há definição expressa e concomitante no título executivo quanto aos critérios de correção monetária e juros, não há decisão na fase de liquidação transitada em julgado a respeito da correção monetária e dos juros e inexiste situação jurídica consolidada pelo pagamento, não há o que reformar, no aspecto, estando a decisão agravada em consonância com o quanto determinado pelo STF na ADC n. 58. 



    Provimento negado” (fls. 7-10, doc. 23).



    2. O reclamante afirma que “a inclusão de juros moratórios está em desacordo com a última decisão proferida pelo STF (Embargos Declaratórios), que determinou como marco de aplicação do IPCA-E até um dia anterior à data do ajuizamento da ação, sem juros moratórios de 1,00% ao mês, chamada de fase pré-judicial, e a taxa SELIC a partir da data de ajuizamento, sem também qualquer incidência de juros moratórios” (fl. 3, doc. 1).



    Alega que “a correção monetária será realizada pelo IPCA-E na fase pré-processual, antes do ajuizamento da ação, e após o ajuizamento da ação, será aplicada a taxa SELIC. Considerando que a taxa SELIC é um índice composto, que já engloba os juros e a correção monetária, também não haverá a aplicação dos juros de 1% ao mês, como definido pelo E. STF, tampouco juros na fase pré-judicial com o IPCA-E, eis que não determinado pelo STF qualquer critério de aplicação de juros” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “na fase pré-judicial, (...) não há qualquer determinação na decisão do E. STF sobre a incidência de juros moratórios com o IPCA-E” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “o ajuizamento da reclamação constitucional em epígrafe encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência do acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da execução provisória nº 0020330-95.2022.5.04.0006, à determinação do STF quanto à impossibilidade de fixação de juros de mora na fase pré-judicial e à modulação, fixada no julgamento das ADC 58 e 59, a ser observada para fins de atualização dos valores envolvidos nos processos trabalhistas” (fl. 17, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, determinar a suspensão execução provisória n. 0020330-95.2022.5.04.0006, até decisão final da presente reclamação” (fl. 18, doc. 1). 



    Pede, no mérito, seja cassada “a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADC n. 58 e 59 com exclusão da aplicação de juros na fase pré-judicial” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao “entender serem devidos os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial, concomitante com a adoção do IPCA-E (…) [e,] a partir do ajuizamento [da ação], a incidência da taxa SELIC” (fls. 9 e 10, doc. 23), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie vertente, ao “entender serem devidos os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial, concomitante com a adoção do IPCA-E (…) [e,] a partir do ajuizamento [da ação], a incidência da taxa SELIC” (fls. 9 e 10, doc. 23), a autoridade reclamada observou o que decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 (item 6), nas quais este Supremo Tribunal assentou que a aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, cuja base é a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal, no julgamento da Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase 
pré-judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 52.729-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 49.508, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 47.929, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021; Rcl n. 49.310, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Rcl n. 49.545-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.10.2021. 



    Assim, ao “entender serem devidos os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial, concomitante com a adoção do IPCA-E (…) [e,] a partir do ajuizamento [da ação], a incidência da taxa SELIC” (fls. 9 e 10, doc. 23), a autoridade reclamada observou os paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora